Tribunal: TCU
Processo: 019.030/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outros instrumentos de transferências discricionárias 243922/2012-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 1073/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marcel Chaves da Silva, em razão da ocorrência de dano ao erário relacionado ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 243922/2012-4 , firmado entre o CNPq e o responsável (peça 6); Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 48), que concluiu ter ocorrido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 51), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999 e o art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.030/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcel Chaves da Silva (XXX.683.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.